Tribunal: TCU
Processo: 014.009/2014-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos por Antônio Gomes da Silva (peça 31) e Marcone de Souza Monteiro (peça 29), pelos quais contestam o Acórdão 3240/2017-TCU-2.a Câmara (Rel. Ministro José Múcio Monteiro), prolatado na Sessão Ordinária realizada em 11/4/2017

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Antônio Gomes da Silva e Marcones de Souza Monteiro, contra o Acórdão 3240/2017-TCU-2.a Câmara, que julgou irregulares as contas dos responsáveis imputando-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Antônio Gomes da Silva e Marcones de Souza Monteiro, para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo na íntegra o Acórdão 4821/2018-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e demais interessados.